Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717662-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: CLUBECOAT ACADEMIA E ATIVIDADES FISICAS LTDA, INOVA5 ENGENHARIA E GERACAO DE ENERGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍNCULO EVIDENCIADO PELOS FATOS NARRADOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS. APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CDC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE OFERECEU CRÉDITO E INDICOU EMPRESA CONVENIADA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICABILIDADE. PREJUÍZO CAUSADO À AUTORA. ALTA PROBABILIDADE DE ISENÇÃO DE TAXA. BENEFÍCIO NÃO USUFRUÍDO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA VERIFICADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A legitimidade das partes, de que são espécies a ativa e a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 1.2. Argumentos sobre eventual responsabilidade do apelante são analisados no mérito do recurso. 1.3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Apesar de o Código de Defesa do Consumidor, em regra, não ser aplicado quando o produto ou serviço é contratado para a implementação de atividade econômica, já que o usuário não é o destinatário final da relação, a teoria finalista pode ser mitigada quando houver hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 2.1. No caso, há vulnerabilidade da parte autora, ao menos técnica, de modo que, em observância à teoria finalista mitigada, deve ser reconhecida a relação de consumo entre as partes. 3. Com efeito, consoante previsão dos arts. 7o, parágrafo único, 20 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, há solidariedade dos fornecedores ligados entre si na relação de consumo estabelecida com o consumidor. 3.1 Integra a cadeia de consumo a instituição financeira que, além de oferecer crédito à autora, indicou empresa conveniada para a prestação do serviço. 4. Verifica-se falha na prestação dos serviços bancários prestados pela instituição financeira que transfere automaticamente a integralidade do crédito concedido à empresa conveniada, em clara desobediência ao disposto no instrumento contratual. 5. Para aplicação da Teoria da Perda de Uma Chance não é necessário que seja especificamente quantificado o valor da chance perdida. A aplicação da teoria depende da probabilidade da oportunidade. Não se trata, porém, de indenização por qualquer chance, mas pela perda da oportunidade que se mostre efetiva, real. 5.1. Hipótese na qual as rés foram solidariamente condenadas a indenizar à autora em razão da perda da chance de isenção de taxação, prevista pela Lei n. 14.300/2022, decorrente do descumprimento contratual. 6. Dano moral. Pessoa Jurídica. É cabível a indenização por danos morais em favor da pessoa jurídica, pois a ela se aplica, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, conforme preceituam o art. 52 do Código Civil e a Súmula n. 227 do c. Superior Tribunal de Justiça. 7. Indenização fixada com observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano tanto em relação ao seu causador quanto à coletividade. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, do Código Civil, e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a turma julgadora, concluindo pela falha na prestação do serviço bancário, condenou-o solidariamente. Entretanto, afirma que atuou como mero financiador da operação e, assim, não pode ser responsabilizado por “inadimplemento cometido exclusivamente por terceiro – o fornecedor dos bens e serviços”. Assevera que cumpriu integralmente as obrigações assumidas no contrato de financiamento; c) artigos 7o, parágrafo único, 20 e 25, §1o, todos do CDC, porquanto o inadimplemento debatido nestes autos caracteriza-se pela ausência de entrega dos bens e serviços contratados com o fornecedor, fato estranho ao universo de direitos e obrigações atinentes à operação de crédito. Acrescenta que restaram estritamente observados os termos da cédula de crédito bancário firmada, e que foram prestados os serviços contratados. Sustenta que as instituições financeiras não detêm responsabilidade por defeitos nos produtos financiados, quando desvinculadas do grupo econômico da fornecedora; d) artigos 406, do CC, e 493, do CPC, uma vez que a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, o colegiado “deveria aplicar de imediato a determinação legal e, consequentemente, a incidência exclusiva da Taxa Selic como índice de correção monetária”. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO LIMA QUINTAS, OAB/DF 17.721, e de CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/SP 36.651. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, e que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083 e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 186, do Código Civil, 7o, parágrafo único, 14, §3o, incisos I e II, 20 e 25, §1o, todos do CDC, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: “não ser possível enquadrar a instituição financeira apelante como mera financiadora do contrato celebrado entre a apelada e a segunda ré. Isso porque, a sua atuação não se limitou a fornecer crédito à autora. Pelo contrário, o banco, além de indicar a empresa a ser contratada para a realização do serviço, transferiu-lhe automaticamente o valor do crédito concedido à autora. Destaco, inclusive, que o teor das mensagens acima transcritas evidencia que a preposta da instituição financeira conhecia o representante da segunda ré. Assim, diferentemente do alegado pelo banco no sentido de que “sequer tinha ciência do imbróglio” (Id 55093447, p, 17), os fatos apresentados demonstram a ciência e a participação direta da instituição financeira apelante nos acontecimentos, o que evidencia, por conseguinte, sua participação na cadeia de fornecimento (...) próprio instrumento contratual previu o pagamento da metade do valor do serviço no início da obra e a entrega da outra metade após as diligências finais necessárias, não há justificativa para o banco réu/apelante ter transferido a integralidade do valor à segunda ré, antes mesmo da formalização do contrato por meio de assinatura. Assim, tenho por evidenciada a prática de ato ilícito pelo apelante (...) (ID 64736368). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). O recurso especial também não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 406, do CC, e 493, do CPC, uma vez que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido pelas partes recorrente e recorrida. Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório CAZETTA ZANGIROLAMI QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/SP 36.651, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029